Tribunal: TJPA
Processo: 0003769-50.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003769-50.2013.8.14.0501

APELANTE: BANCO BMG SA BANCO DE MINAS GERAIS

APELADO: ALICE BENEDITA DE MIRANDA LAMEIRA WANZELLER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003769-50.2013.8.14.0501

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: ALICE BENEDITA DE MIRANDA LAMEIRA WANZELLER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Alice Benedita de Miranda Lameira Wanzeller.

2.

A autora alegou que, após contratar um empréstimo consignado com o banco apelante e quitar integralmente as parcelas, os descontos continuaram a ocorrer e os valores aumentaram sem explicação. Posteriormente, recebeu boletos de cobrança referentes a um cartão de crédito que não teria contratado.

3.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito excedente, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os descontos posteriores à quitação do empréstimo foram indevidos e passíveis de restituição; e (ii) determinar se houve dano moral indenizável e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O banco não apresentou contrato válido que demonstrasse a anuência da consumidora à adesão ao cartão de crédito consignado, tampouco comprovou a regularidade dos descontos efetuados após a quitação do empréstimo.

6.

A conduta do banco viola o dever de informação e transparência, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando prática abusiva ao induzir a consumidora a crer que contratava um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, foi vinculada a um contrato de cartão de crédito consignado.

7.

A cobrança indevida e a ausência de esclarecimentos ao consumidor impõem a restituição dos valores descontados indevidamente, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

8.

O dano moral é configurado in re ipsa, pois a conduta abusiva do banco gerou prejuízos financeiros e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a segurança jurídica e a dignidade da consumidora.

9.

O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência consolidada para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira viola o dever de informação ao vincular consumidor a contrato de cartão de crédito consignado sem sua anuência expressa, induzindo-o a erro sobre a natureza do contrato celebrado.

2.

A cobrança indevida após a quitação do contrato original impõe a restituição dos valores descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O dano moral decorre da prática abusiva e da inobservância do dever de transparência, sendo passível de indenização proporcional ao prejuízo causado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, e 51, IV, IX e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001081-28.2017.8.14.0032, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/10/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0811957-39.2023.8.14.0051, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16/03/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por BANCO BMG S.A. BANCO DE MINAS GERAIS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela,
ajuizada por
ALICE BENEDITA DE MIRANDA LAMEIRA WANZELLER.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que contratou junto ao Banco BMG um empréstimo no valor de R$ 3.363,25 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas fixas de R$ 123,07 (cento e vinte e três reais e sete centavos), totalizando R$ 4.430,52 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), com primeiro desconto em dezembro de 2008 identificado como "BANCO BMG/CARTÃO CRÉDITO".

Alega que, após o pagamento integral das parcelas, os descontos não cessaram e os valores aumentaram, sem que houvesse qualquer informação ou cópia do contrato.

Por fim, alegou que começou a receber boletos referentes a cobranças de dívidas em cartão de crédito, o que jamais teria contratado.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) declarar a inexistência do débito excedente pago, oriundo do empréstimo "Cartão Crédito".

b) determinar a devolução dos valores descontados, na condição de repetição de indébito na modalidade simples, com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir de cada desconto.(TJ-RS - ED: 70069384683 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/08/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2016), que até a propositura da ação perfazia o montante de R$ 8.214,56, que em dobro somam R$ 16.429,12 e, as descontadas no curso da demanda.

c) condenar ainda a parte demandada, a pagar em favor da autora, o valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), a título de danos morais, levando-se em conta também o caráter punitivo pedagógico da medida, com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, e correção monetária pelo INPCIBGE, a partir desta decisão. Por fim, confirmo, em definitivo, a decisão interlocutória no ID nº 55141378..
"

Contra a sentença, o banco recorrente opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 22603669 - Pág. 2).

Inconformado com a sentença, o BANCO BMG interpôs recurso de apelação (Num. 22603671 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente, em sede de preliminar argui: 1) a ausência de interesse de agir; 2) a impossibilidade da inversão do ônus da prova e 3) impugna o pedido de justiça gratuita.

No mérito, aduz que houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, não havendo qualquer irregularidade na cobrança dos valores descontados.

Alega, ainda, a ausência de ato ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais, além de defender a desproporcionalidade do montante arbitrado a título de indenização.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser mantida, uma vez que está em consonância com as provas dos autos. Argumenta que os descontos ocorreram indevidamente após a quitação das parcelas originalmente pactuadas e que o Banco não forneceu cópia do contrato, violando o dever de informação. Ademais, sustenta que restaram demonstrados o ato ilícito e o dano moral, haja vista os prejuízos financeiros e emocionais sofridos (Num. 22603689 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer (Num. 22673247 - Pág. 3)
.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que determinou a redistribuição do feito para às Turmas de Direito Público (Num. 23196206 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23271831 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Havendo preliminares, passo a sua a examiná-las.

Preliminar da ausência de interesse de agir

De fato, a demonstração de interesse processual nas hipóteses como a dos autos – de demandas em que se discute supostos descontos indevidos em remuneração previdenciária, decorrente de empréstimos em tese fraudulentos – independe de prévio requerimento na via administrativa ou tentativa de acordo junto à instituição financeira acionada judicialmente.

Como se sabe, o ordenamento jurídico nacional adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, com envergadura constitucional e previsão legal no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que prevê,
in verbis
, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, decorrendo daí o entendimento de que, via de regra, é descabida a exigência de prévia resistência extrajudicial para a provocação do Poder Judiciário.

Com efeito, a questão não é inédita, já tendo sido suficientemente solucionada pela jurisprudência pátria em diversas outras oportunidades, inclusive neste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-36.2019.8.14.0130 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADA: VALDECIR DA LUZ CARDOZO COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV DA CF – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS PRESTAMISTAS – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PRO.” (TJ-PA 08000133620198140130, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) - grifei.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Impossibilidade da inversão do ônus da prova

Inicialmente, ressalta-se que o art. 6º, inciso VIII do CDC impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em situações em que este se encontre hipossuficiente ou vulnerável para produzir provas que comprovem suas alegações. Entretanto, a inversão do ônus da prova não é obrigatória simplesmente por se tratar de relação de consumo, ficando a critério do magistrado que, enquanto destinatário da prova, apreciará a sua oportunidade e conveniência.

Em verdade, a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO - DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO. -
A inversão do ônus da prova está elencada como direito básico do consumidor e somente é cabível quando o juiz reconhecer verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente tecnicamente para produção de prova - Na hipótese de negativa da relação jurídica pelo consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, -, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao Réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado entre as partes.

(TJ-MG - AI: 10000211025903001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

Bem avaliados os autos, observo ser o caso de manter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, uma vez que resta configurada a hipossuficiência técnica da apelada em produzir as provas necessárias para a comprovação de suas alegações, pelo que rejeito a preliminar arguida.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício, salvo se houver fundadas razões para se suspeitar da veracidade da alegação, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos autorizadores da gratuidade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2 . Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

No caso concreto, a impugnação não se sustenta, pois se baseia em mera alegação genérica de ausência de comprovação da insuficiência de recursos, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a parte Autora possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O ônus probatório, conforme reiterado na jurisprudência, recai sobre quem impugna o benefício, e não sobre quem o pleiteia. Portanto, na ausência de prova robusta em sentido contrário, não há justificativa legal para a revogação da justiça gratuita. Assim, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia recursal em análise versa acerca da reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito excedente pago, oriundo do empréstimo "Cartão Crédito"; determinar a devolução dos valores descontados, na condição de repetição de indébito na modalidade simples, com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir de cada desconto e condenar ainda a parte demandada, a pagar em favor da autora, o valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Cumpre ressaltar que o apelante alega que a apelada realizou o contrato de “cartão de crédito consignado” de forma válida e consciente, enquanto a apelada afirma ter contratado empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré também encaminhou cartão de crédito sem qualquer solicitação.

No caso concreto, destaco que a pretensão do apelante não está pautada em fraude, haja vista que a apelada reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a declaração de inexistência do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Ademais, a apelada argumenta a existência de abusividade na conduta do banco requerido, em razão de alegar violação à transparência e à informação enquanto consumidor, afirmando ter solicitado a contratação de empréstimo consignado, porém aduz que o banco realizou modalidade distinta, efetivando empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de empréstimos bancários com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de juros mais vantajosas para o contratante.

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou no endividamento da parte, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Assim, tem-se que o saldo devedor da apelada só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Nessa linha de entendimento, cito precedenteS deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, MEDIANTE A ADESÃO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autora que pretendia contratar um empréstimo consignado e recebeu o valor depositado em sua conta corrente, mediante a adesão a contrato de cartão de crédito consignado.

2. constatada a abusividade dos descontos e configurada a falha na prestação do serviço do apelado, deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Ademias, considerando a cobrança indevida, laborou com acerto quanto as indenizações em danos materiais.

3. Quanto aos danos morais, estes não decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, mas dos transtornos que superam os do cotidiano, pela celebração de um contrato em que o consumidor não compreende o alcance da obrigação assumida, o que certamente enseja repercussão extrapatrimonial.

4. Além do que, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001081-28.2017.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO PARA A AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811957-39.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

Importante asseverar que a prática do de crédito gera o desconto mensal e sucessivo de um valor mínimo, que é a pior fórmula de cobrança de um empréstimo, submetendo o devedor a uma rolagem sem fim de sua dívida, sem que saiba exatamente qual o total devido e como estão sendo calculadas as prestações mínimas que lhe o descontadas, tornando, portanto, a dívida impagável e submetendo o consumidor à dependência eterna do fornecedor.

De mais a mais, o desequilíbrio contratual deve ser afastado, possibilitando a conclusão dos pagamentos do empréstimo de forma objetiva, superando a prática contratual abusiva constante do art. 51 IV, IX e X CDC,
in verbis:

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;”

Em análise dos autos observa-se que a parte autora reconhece a existência do empréstimo em questão, discutindo o fato de ter contraído no ano de 2008 em 36 (trinta e seis) parcelas fixas no valor de R$ 123,07 (cento e vinte e três reais e sete centavos) e que após os 03 (três) anos de pagamento os descontos não cessaram e as parcelas mensais aumentaram.

O réu, por sua vez, tratando-se de relação consumerista, tem ônus de apresentar o contrato firmado. Todavia, os contratos apresentados pelo Banco BMG SA não guardam relação com o objeto da ação, posto que as datas dos primeiros descontos constantes no Termo de Adesão de ID nº 55141374 - Pág. 2 e 10 remontam aos dias 05.07.2007 e 05.03.2007, respectivamente, data anterior ao TED ocorrido em 01.08.2008 (ID nº 55141323 - Pág. 1) com primeiro desconto em dezembro de 2008 relativo a presente demanda. Ademais, os valores indicados em contestação, Contrato 170105616 no valor de R$ 4.729,14 e Contrato 179904581 no valor de R$10.685,08, em muito diferem do valor do empréstimo questionado.

Ora, o consumidor vê o valor mínimo ser descontado todos os meses, mas a dívida cresce geometricamente, sem que este saiba o que está quitando e o que ainda deve, sendo nítida a onerosidade excessiva para o consumidor e vantagem exagerada para o fornecedor.

Aliás, ao desconsiderar as características do empréstimo consignado, se coloca em posição de vantagem sobre a parte mais vulnerável da relação jurídica, eternizando a dívida e inviabilizando a satisfação do crédito, o que se observa inclusive analisar as faturas que além da parcela mínima referente ao contrato celebrando, acrescenta a incidência de outras rubricas como encargos financeiros.

Outrossim, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

Por fim, verifica-se que houve omissão das informações referente ao crédito contratado, o que fere o dever de transparência da boa-fé objetiva, haja vista que o apelante induziu a apelada a acreditar que estava realizando um contrato de empréstimo consignado, na verdade, estaria celebrando contrato de cartão de crédito consignado.

No presente caso, que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado "in re ipsa", portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta ao autor, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome do consumidor, lançada em cartão de crédito não pretendido por este, e reduzindo, em parte, o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos
danos

morais
deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos

morais
, de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes:

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
DEVIDA. QUANTUM.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Consoante o conjunto probatório colacionado nos autos, inexiste a comprovação da relação contratual e do
crédito
liberado a confirmar a cobrança. Inversão do ônus da prova. O recorrente não se desimcubiu do ônus de provar a legalidade das cobranças realizadas, imperioso a declaração de inexistência da relação jurídica impugnada, com a restituição do valor descontado indevidamente. 2.A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Manutenção integral do quantum indenizatório fixado na sentença de 1º grau, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(...)

Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que justo e razoável a fixação dos
danos

morais
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fixado na sentença impugnada, abrangendo a reparação pelos
danos
sofridos e o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

(...)."

(Apelação Cível 0800169-28.2020.8.14.0085, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/03/2021, Publicado em 05/04/2021)

Com isso, é evidente que o banco apelante deve arcar com os prejuízos causados à apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe, parcial, provimento para fixar os danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025